Tribunal: TCU
Processo: 005.501/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1258/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitações públicas, na modalidade pregão eletrônico, promovidas pelas Superintendências Regionais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Rondônia, no Rio Grande do Sul, na Paraíba e no Espírito Santo; Considerando que foi realizada diligência junto ao Dnit para o encaminhamento de documentação relacionada a esses procedimentos licitatórios; Considerando que, no andamento do Pregão Eletrônico (PE) Dnit/RS 0163/2019-10, a Superintendência Regional do DNIT no Rio Grande do Sul (Dnit/RS) não realizou o cálculo de exequibilidade da melhor proposta, previsto no art. 48, § 1o, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993; Considerando que, ainda que o valor da proposta vencedora do PE-Dnit/RS 0163/2019-10 fosse, preliminarmente, considerado inexequível nos termos do art. 48, § 1o, alíneas "a" e "b" da Lei 8.666/1993, isso não necessariamente resultaria na sua desclassificação, já que caberia ao Dnit/RS dar oportunidade para que a licitante demonstrasse a viabilidade de sua proposta, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei 8.666/1993 e da jurisprudência desta Corte; Considerando que o contrato decorrente do PE-Dnit/RS 0163/2019-10 encontra-se em execução e que, até o momento, não há indícios de que a proposta vencedora tenha sido, efetivamente, inexequível ou inviável; Considerando que não foram identificadas outras irregularidades; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, conforme análise empreendida na peça 30; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 292/2018), a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da denúncia e considerá-la parcialmente procedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 30) ao (à) denunciante e à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo, sem prejuízo da medida elencada no item 1.8 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.501/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: não há 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. com base no art. 2o, inciso II da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), de que a não realização do cálculo preliminar de exequibilidade da proposta vencedora do Pregão Eletrônico Dnit/RS 0163/2019-10 está em desconformidade com o art. 48, § 1o, alíneas "a" e "b", da Lei no 8.666/1993.